Tribunal: STJ
Processo: 0470741-69.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1056347 - SP(2025/0470741-5)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: WENES MERCES DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: JOSÉ ROBERTO NUNES JÚNIOR - SP251610
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO RGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR DE HABEAS CORPUS.
REVISÃO
CRIMINAL.
COMPETÊNCIA
DO
STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente habeas corpus impetrado contra condenação proferida na
origem, já transitada em julgado.
2. Nas razões recursais, a defesa reiterou alegações da inicial do habeas
corpus, sustentando ausência de fundamentação idônea para o aumento da
pena-base, manutenção da causa de aumento prevista no
III, da
art. 40,
e afastamento do tráfico privilegiado.
Lei n. 11.343/2006
3. Sem contrarrazões.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento de
habeas corpus impetrado como substitutivo de revisão criminal contra
condenação transitada em julgado, sem que tenha havido inauguração da
competência do Superior Tribunal de Justiça.
III. Razões de decidir
5. O habeas corpus foi impetrado contra condenação proferida na origem já
transitada em julgado, não havendo, no Superior Tribunal de Justiça,
julgamento de mérito em relação à condenação passível de revisão.
6. Conforme o
alínea "e", da Constituição Federal, compete
art. 105, inciso I,
ao Superior Tribunal de Justiça julgar, originariamente, apenas as revisões
criminais e ações rescisórias de seus próprios julgados.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite o
conhecimento de habeas corpus manejado como substitutivo de revisão
criminal em hipóteses nas quais não houve inauguração da competência desta
Corte.
8. Não se verifica no julgado impugnado ilegalidade flagrante que justifique a
concessão de habeas corpus de ofício, nos termos do
§ 2o, do Código
art. 654,
de Processo Penal.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA54721235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/03/2026 15:31:26
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 08bac398-cdc0-4859-9f33-1ee22644742c

Tese de julgamento:
1. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para julgar habeas
corpus impetrado como substitutivo de revisão criminal contra condenação
transitada em julgado, salvo em casos de ilegalidade flagrante que justifique a
concessão de habeas corpus de ofício. Dispositivos relevantes citados:
alínea "e"; CPP,
§ 2o; RISTJ,
-E,
CF/1988, art. 105, inciso I,
art. 654,
art. 21
IV e art. 210.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta
903.400/RS,
Turma, DJe 17.06.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Ribeiro
885.889/RS,
Dantas, Quinta Turma, DJe 13.06.2024; STJ, AgRg no HC
Rel.
852.988/SP,
Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 12.06.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe
908.528/MG,
28.05.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
883.647/MG,
Sexta Turma, DJe 15.05.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
887.735/PE,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 25.04.2024; STJ, HC
Rel.
790.768/SP,
Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 10.04.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, DJe 15.03.2024;
757.635/SC,
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
825.424/SP,
Turma, DJe 03.07.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Rogerio
820.174/SP,
Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 15.08.2024; STJ, AgRg no HC 913.826/SP,
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 03.07.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
26/02/2026
04/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz
e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
06 de março de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA54721235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/03/2026 15:31:26
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 08bac398-cdc0-4859-9f33-1ee22644742c

AgRg no HABEAS CORPUS No 1056347 - SP(2025/0470741-5)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: WENES MERCES DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: JOSÉ ROBERTO NUNES JÚNIOR - SP251610
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO RGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR DE HABEAS CORPUS.
REVISÃO
CRIMINAL.
COMPETÊNCIA
DO
STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente habeas corpus impetrado contra condenação proferida na
origem, já transitada em julgado.
2. Nas razões recursais, a defesa reiterou alegações da inicial do habeas
corpus, sustentando ausência de fundamentação idônea para o aumento da
pena-base, manutenção da causa de aumento prevista no
III, da
art. 40,
e afastamento do tráfico privilegiado.
Lei n. 11.343/2006
3. Sem contrarrazões.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento de
habeas corpus impetrado como substitutivo de revisão criminal contra
condenação transitada em julgado, sem que tenha havido inauguração da
competência do Superior Tribunal de Justiça.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA54430016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:13:49
Código de Controle do Documento: e0e2cb6d-6ecf-4eb5-9fab-76d8bd1a1966

5. O habeas corpus foi impetrado contra condenação proferida na origem já
transitada em julgado, não havendo, no Superior Tribunal de Justiça,
julgamento de mérito em relação à condenação passível de revisão.
6. Conforme o
alínea "e", da Constituição Federal, compete
art. 105, inciso I,
ao Superior Tribunal de Justiça julgar, originariamente, apenas as revisões
criminais e ações rescisórias de seus próprios julgados.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite o
conhecimento de habeas corpus manejado como substitutivo de revisão
criminal em hipóteses nas quais não houve inauguração da competência desta
Corte.
8. Não se verifica no julgado impugnado ilegalidade flagrante que justifique a
concessão de habeas corpus de ofício, nos termos do
§ 2o, do Código
art. 654,
de Processo Penal.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para julgar habeas
corpus impetrado como substitutivo de revisão criminal contra condenação
transitada em julgado, salvo em casos de ilegalidade flagrante que justifique a
concessão de habeas corpus de ofício. Dispositivos relevantes citados:
alínea "e"; CPP,
§ 2o; RISTJ,
-E,
CF/1988, art. 105, inciso I,
art. 654,
art. 21
IV e art. 210.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta
903.400/RS,
Turma, DJe 17.06.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Ribeiro
885.889/RS,
Dantas, Quinta Turma, DJe 13.06.2024; STJ, AgRg no HC
Rel.
852.988/SP,
Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 12.06.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe
908.528/MG,
28.05.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
883.647/MG,
Sexta Turma, DJe 15.05.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
887.735/PE,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 25.04.2024; STJ, HC
Rel.
790.768/SP,
Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 10.04.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, DJe 15.03.2024;
757.635/SC,
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
825.424/SP,
Documento eletrônico VDA54430016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:13:49
Código de Controle do Documento: e0e2cb6d-6ecf-4eb5-9fab-76d8bd1a1966

Turma, DJe 03.07.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Rogerio
820.174/SP,
Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 15.08.2024; STJ, AgRg no HC 913.826/SP,
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 03.07.2024.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por WENES MERCES DOS
SANTOS contra decisão da lavra do Ministro Herman Benjamin, por meio da qual
indeferiu liminarmente o habeas corpus (fls.
).
105/106
Nas razões do presente recurso, a Defesa reitera as alegações apresentadas na
inicial do habeas corpus quanto à ausência de fundamentação idônea para o aumento da
pena-base, a manutenção da causa de aumento prevista no III,
da
art. 40,
bem como o afastamento do tráfico privilegiado.
Lei n. 11.343/2006,
Busca, assim, a reconsideração do decisum impugnado ou o provimento do
agravo regimental pelo órgão Colegiado.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
VOTO

A irresignação não prospera.
Com efeito, o recurso não apresenta argumento capaz de desconstituir os
fundamentos que amparam a decisão ora impugnada, que deve ser integralmente
mantida, in verbis (fls.
; grifamos):
105/106
Consoante informação obtida no site do Tribunal a quo, ocorreu o trânsito
em julgado do acórdão impugnado.
Ou seja, o presente foi impetrado contra condenação proferida Habeas
Corpus na origem já transitada em julgado e não há, neste Tribunal,
julgamento de mérito em relação à ela passível de revisão.
Segundo a jurisprudência do STJ, não deve ser conhecido o manejado como
writ substitutivo de revisão criminal em hipótese na qual não houve
inauguração da competência desta Corte. Isso porque, consoante o artigo
105, inciso I, alínea , da Constituição Federal, e compete ao Superior
Tribunal de Justiça julgar, originariamente, somente as revisões criminais e
as ações rescisórias de seus próprios julgados.
Nesse sentido, vale citar os seguintes julgados colegiados desta Corte: AgRg
no HC n.
Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma; DJe
903.400/RS,
de 17.6.2024; AgRg no HC n.
Rel. Ministro Ribeiro Dantas,
885.889/RS,
Quinta Turma, DJe de 13.6.2024; AgRg no HC n.
Rel. Ministro
852.988/SP,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 12.6.2024; AgRg no HC n.
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de
908.528/MG,
28.5.2024; AgRg no HC n.
Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior,
883.647/MG,
Sexta Turma, DJe de 15.5.2024; AgRg no HC n.
Rel. Ministro
887.735/PE,
Documento eletrônico VDA54430016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:13:49
Código de Controle do Documento: e0e2cb6d-6ecf-4eb5-9fab-76d8bd1a1966

Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 25.4.2024; HC n.
Rel.
790.768/SP,
Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe de 10.4.2024; AgRg no HC n.
Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, DJe de
757.635/SC,
15.3.2024; AgRg no HC n. 825.424 /SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, DJe de 3.7.2024; AgRg no HC n.
Rel.
820.174/SP,
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 15.8.2024; AgRg no HC
n.
Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
913.826/SP,
de 3.7.2024.
Ademais, não se verifica no julgado impugnado ilegalidade flagrante que
justifique a concessão de habeas corpus de ofício nos termos do § 2o do
artigo 654 do Código de Processo Penal.
Ante o exposto, com fundamento no
-E, IV,
o art. 210, ambos do
art. 21
c/c
RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus.

Conforme ressaltado na decisão monocrática, o remédio heróico foi impetrado
contra condenação proferida na origem já transitada em julgado, não havendo, nesta
Corte Superior, julgamento de mérito em relação à ela passível de revisão, motivo pelo
qual a jurisdição deste Tribunal não foi inaugurada.
Assim, por não terem sido declinados, nas razões recursais, fundamentos
jurídicos que infirmem os motivos da decisão ora agravada, deve esse ato ser
integralmente mantido por seus próprios termos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54430016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:13:49
Código de Controle do Documento: e0e2cb6d-6ecf-4eb5-9fab-76d8bd1a1966

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.056.347 / SP
Número Registro: 2025/0470741-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15012759520208260037
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JOSE ROBERTO NUNES JUNIOR
ADVOGADO
: JOSÉ ROBERTO NUNES JÚNIOR - SP251610
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: WENES MERCES DOS SANTOS (PRESO)
CORRÉU
: ALTAIR MARTINS JUNIOR
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : WENES MERCES DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO : JOSÉ ROBERTO NUNES JÚNIOR - SP251610
Documento eletrônico VDA54687227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:03:13
Código de Controle do Documento: 04ee3ca8-2607-41be-96d4-8068f96ccb10

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 26/02/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
04/03/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54687227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:03:13
Código de Controle do Documento: 04ee3ca8-2607-41be-96d4-8068f96ccb10